Tribunal: TJDFT
Processo: 0747611-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747611-96.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARIA MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELOISA MARIA MACEDO DE SOUZA contra decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0717636-72.2024.8.07.0018, determinou o sobrestamento da tramitação dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (IDs 214775460 e 215528064). Em suas razões, a agravante sustenta a ocorrência de distinguishing, asseverando, por conseguinte, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1169, consoante entendimento consignado nos precedentes que colaciona. Argumenta que a sentença coletiva objeto do cumprimento originário não condicionou o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores mediante prévia liquidação. Alega que esta e. Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que é desnecessária a liquidação prévia quando a apuração do débito depender apenas de cálculos aritméticos. Nestes termos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecido o distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Comprovante do recolhimento preparo recursal no ID 65970405. É o relatório. Verifico que a agravante não formulou pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 às 14:58:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora